Tribunal: TJSP
Processo: 1039920-11.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
seguro de vida E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. AÇÃO Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. COBRANÇA. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Negativa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de o segurado ultrapassar a idade limite para contratação (60 anos). Cláusula restritiva. Irrelevância. Aceitação pela Seguradora ré da inclusão do

Ementa:
seguro de vida E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. AÇÃO Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. COBRANÇA. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Negativa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de o segurado ultrapassar a idade limite para contratação (60 anos). Cláusula restritiva. Irrelevância. Aceitação pela Seguradora ré da inclusão do beneficiário e recebimento regular do prêmio contratado. Negativa que viola o princípio da boa-fé objetiva. Indenização securitária devida, observando-se o valor do capital segurado individual, e a tabela de cálculo da indenização em caso de invalidez permanente por acidente, parte integrante das condições gerais do seguro. Correção monetária que deve incidir a partir do indeferimento administrativo. Juros de mora contados a partir da citação. Inversão dos ônus sucumbenciais, face ao princípio da causalidade.
Recurso PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039920-11.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SALVADOR
ROBERTO FESTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
2
COMARCA:
SOROCABA
APELANTE:
SALVADOR ROBERTO FESTA
APELADO:
ZURICH SANTANDER SEGUROS BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A
VOTO N.o 12.316
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Negativa da Seguradora ré ao
pagamento da indenização securitária sob a alegação de o
segurado ultrapassar a idade limite para contratação (60 anos).
Cláusula restritiva. Irrelevância. Aceitação pela Seguradora ré da
inclusão do beneficiário e recebimento regular do prêmio
contratado. Negativa que viola o princípio da boa-fé objetiva.
Indenização securitária devida, observando-se o valor do capital
segurado individual, e a tabela de cálculo da indenização em caso
de invalidez permanente por acidente, parte integrante das
condições gerais do seguro. Correção monetária que deve incidir a
partir do indeferimento administrativo. Juros de mora contados a
partir da citação. Inversão dos ônus sucumbenciais, face ao
princípio da causalidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de cláusula contratual c.c.
cobrança, fundada em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, cujo
pedido foi julgado improcedente na sentença de fls. 133/138. Sucumbência pelo autor,
condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a honorária
advocatícia de sucumbência fixada em 10% do valor atualizado da causa, observando a
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
3
Apela o autor (fls. 140/146), alegando que a apelada anuiu à
proposta mesmo tendo ciência de que o sócio apelante que estava assinando o contrato
contava com 60 anos completos. Assevera que vem pagando o prêmio regularmente, o
que traduz aceitação por parte da seguradora. Anota que a contratação se deu
presencialmente pelo próprio sócio apelante que atendeu o representante da apelada e,
conforme fotografia de fls. 143, não pode a apelada negar que o autor já contava com 60
anos de idade.

O recurso é tempestivo e isento de preparado.
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
Contrarrazões às fls. 149/154.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança, fundada em apólice de seguro de
vida e acidentes pessoais em grupo, objetivando o recebimento da respectiva
indenização securitária, cujo pagamento foi negado sob o argumento de que o autor,
sócio da empresa estipulante, contava, à época da contratação, com mais de 60 anos de
idade, não tendo sido, portanto, incluído na respectiva apólice.
Razão assiste ao autor.
A relação jurídica havida entre as partes é regida pelas
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pela subsunção dos fatos narrados às
normas preceituadas pelos artigos 2o e 3o, caput e §2o, da Lei no 8.078/90. Tal
entendimento já se encontra pacificado na doutrina e na jurisprudência.
Pode-se definir seguro como serviço de cobertura ofertada pela
seguradora, traduzida no pagamento de prejuízos decorrentes de riscos futuros
estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são os destinatários finais deste
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
4
Infere-se dos autos que o autor como sócio proprietário de
empresa, contratou seguro de vida em grupo com a ré, aderindo às coberturas para
morte de qualquer natureza, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por
acidente, esta no valor total de R$ 214.381,46 e invalidez funcional permanente total por
doença, para funcionários, sócio e ou diretor (fls. 10/13).
A proposta recebeu o no 009408577728, com vigência desde
16/02/2016 a 16/02/2017, seguida da proposta 009411596634, com vigência DE
16/02/2017 A 16/02/2018.
Narra o autor que, em 17/03/2017, durante um temporal,
acidentalmente, atropelou seu animal de estimação, um pastor alemão, e ao tentar retirá-
lo do local teve sua mão esquerda mordida, ocasionando-lhe fratura exposta no dedo
anelar, com perda óssea parcial acarretando sua incapacidade total, com 90% de
impotência funcional do membro superior.
O acidente foi comprovado às fls. 22/23, constando o grau de
perda funcional do membro de 90%, com incapacidade em grau máximo da mão,
conforme relatório médico datado de 26/06/2017.
O pagamento do prêmio foi demonstrado (fls. 30/32).
Não obstante o preenchimento dos requisitos atinentes à invalidez
por acidente, o autor solicitou à ré o pagamento do benefício securitário contratado,
recebendo a negativa da seguradora sob o fundamento de que o início da vigência da
apólice ocorreu em 16/02/2016, nesta data o Sr. Salvador Roberto Festa estava com 67
anos de idade, em desacordo com a cláusula geral do seguro contratado, que prevê a
idade mínima de 14 anos e a idade máxima de 60 anos na data da proposta do seguro
(fls. 21).
O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido deduzido na
inicial, considerando que o contrato não foi firmado em seu nome, mas em nome da
sociedade que ele representa, da qual poderia sair durante a vigência do contrato sem
que isso alterasse o vínculo entre a seguradora e a empresa contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
5
Com a devida vênia, não obstante se tratar de seguro
empresarial, e não individual, o fato é que a seguradora firmou o contrato pessoalmente
com o autor, o qual aparentava ter a idade de 60 anos (fls. 143), admitindo que ele
participasse da composição do valor do prêmio, e ainda recebeu mês a mês a prestação
que incluía o autor como segurado.
Esse contexto revela que a seguradora aceitou tacitamente os
pagamentos realizados, especialmente porque em momento algum providenciou o
estorno ou demonstrou ter orientado a estipulante em relação ao reembolso do valor
pago. Não pode a seguradora negar o pagamento da indenização
O Código Civil impõe às partes que resguardem, tanto na
conclusão quanto na execução dos contratos, os princípios da probidade e da boa-fé,
conforme emerge hialino dos artigos 113 e 422:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-
fé e os usos do lugar de sua celebração.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão
do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Cumpre enfatizar, em momento algum, a seguradora se
manifestou contra a inclusão do autor, na condição de sócio e segurado da empresa
contratante, salientando-se que cabia à ré averiguar se ele se enquadrava ou não nas
condições contratuais preestabelecidas. Ao contrário disso, admitiu o proponente como
segurado, recebeu os prêmios sem qualquer ressalva, de modo a obter lucro, vindo a
negar, após, a indenização securitária no momento que considerou oportuno a si, mas
desfavorável aos segurados, conduta que infringe a boa-fé objetiva, e não pode ser
convalidada.
Ressalte-se, não se pode falar na imposição de cobertura de risco
não coberto, pois a apelada efetivamente aceitou o grupo segurado em que o autor se
inseria, e recebeu o prêmio correspondente.
Diante de tal conduta, que, por óbvio, criou justas expectativas à
parte contrária da relação obrigacional, é forçoso concluir a não oponibilidade da referida
cláusula restritiva ao segurado, sob pena de ofensa à boa fé objetiva (artigo 422 do CC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
6
da qual decorrem os deveres de confiança e lealdade.
Explica Sílvio Venosa, a boa fé objetiva evita que sujeito de direito
se favoreça “assumindo conduta que contradiz outra que a precede no tempo e assim
constitui um proceder injusto e portanto inadmissível”, o que deve ser tido como “um
imperativo em prol da credibilidade e da segurança das relações sociais e
consequentemente das relações jurídicas que o sujeito observe um comportamento
coerente, como princípio básico de convivência. O fundamento situa-se no fato de que a
conduta anterior gerou, objetivamente, confiança em quem recebeu reflexos dela”
(Direito Civil II, 7a ed, São Paulo, Atlas, 2007, p. 349/350).
Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal:

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. AÇÃO
Declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. COBRANÇA. Código
de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Negativa da Seguradora ré ao
pagamento da indenização securitária sob a alegação de o segurado
ultrapassar a idade limite para contratação (60 anos). Cláusula restritiva.
Irrelevância. Aceitação pela Seguradora ré da inclusão do beneficiário e
recebimento regular do prêmio contratado. Negativa que viola o princípio
da boa-fé objetiva. Indenização securitária devida. Correção monetária
que deve, contudo, incidir a partir do indeferimento administrativo. Juros
de mora contados a partir da citação. Recurso PROVIDO EM PARTE.
(Ap. 1003486-59.2018.8.26.0126, rel. Alfredo Attié, Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2019).
Apelação. Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização
securitária c./c. indenização por danos morais. Recusa da cobertura da
indenização securitária porque a sócia da empresa teria idade superior a
60 anos. Sentença de parcial procedência. Ilegitimidade passiva do
banco afastada. Instituição bancária que se apresenta no relacionamento
com a cliente como a própria seguradora. Banco e seguradora que
compõe o mesmo grupo econômico. Rés que alegam cerceamento de
defesa porque pretendiam dilação probatória para comprovar doença
preexistente. No ato da contratação não foi exigido exame médico para
apurar o estado de saúde dos integrantes do grupo segurado. Incidência
da Súmula 609 do STJ. Cláusula restritiva de idade divergente entre a
proposta e as condições gerais. Proposta que limitava a idade apenas de
diretos e funcionários, não incluindo os sócios. Interpretação mais
favorável ao consumidor aderente do contrato (art. 47 do CDC).
Aceitação pelas rés da inclusão da sócia com idade superior a 60 anos e
recebimento do prêmio contratado, violando a boa-fé a recursa da
indenização no momento do sinistro. Aplicação do critério de rateio
previsto na apólice. Divisão do capital segurado pelo número de sócios
(dois) informados pela empresa contratante, que resulta em indenização
no valor de R$ 68.737,00. Correção monetária a partir da data de
celebração do contrato, com juros desde a citação. Precedentes do STJ.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (Ap. 1017418-38.2017.8.26.0001, rel. L. G. Costa Wagner,
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
7
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.. NEGATIVA DA RÉ
AO
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
SOB
A
ALEGAÇÃO DE O CONTRATANTE ULTRAPASSAR A IDADE LIMITE
PARA CONTRATAÇÃO (SESSENTA ANOS). CLÁUSULA RESTRITIVA.
IRRELEVÂNCIA. ACEITAÇÃO PELA SEGURADORA DA INCLUSÃO DO
BENEFICIÁRIO
E
RECEBIMENTO
REGULAR
DO
PRÊMIO
CONTRATADO. NEGATIVA QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. NOS TERMOS DO
CERTIFICADO APRESENTADO AO CONTRATANTE. CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE A NEGATIVA. MERA ATUALIZAÇÃO DA MOEDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Ap. 0048611-30.2012.8.26.0562, rel.
Alfredo Attié, Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado, j.
27/07/2017).
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida. Demanda ajuizada pelos filhos
da segurada contra o Banco estipulante e a Seguradora. Recursa de
cobertura, a pretexto de limitação etária. SENTENÇA de parcial
procedência para condenar as rés a pagar para os autores indenização
securitária na quantia de R$ 66.666,66, com correção monetária a contar
do ajuizamento e juros de mora a contar da citação. APELAÇÃO dos
réus, que levantam preliminar de ilegitimidade passiva do Banco,
insistindo no mérito pela improcedência. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Banco réu que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da
pretensão de cobrança de indenização securitária porque, na condição
de estipulante, limita-se a repassar o valor do prêmio à entidade
Seguradora, "ex vi" do artigo 757 do Código Civil. Negativa de
pagamento que deve ser afastada. Aceitação sem qualquer ressalva pela
Seguradora após o exame da Proposta e da documentação exigida da
Empresa proponente, com o regular recebimento do prêmio pactuado.
Pagamento da indenização securitária que é de rigor. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1026827-72.2015.8.26.0562; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 37a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017)
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA. 1. Tanto na
conclusão quanto na execução dos contratos, as partes devem observar
os princípios da probidade e da boa-fé. 2. Ainda que na apólice de
seguro de vida em grupo conste cláusula que exclua segurados com
mais de sessenta anos, se a seguradora aceitou o contrato e emitiu a
apólice nessas condições, não pode negar o pagamento. Recurso
parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido.
TJSP.
Ap.
1014508-66.2016.8.26.0100
(Relator(a):
Felipe
Ferreira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 24/11/2016; Data de registro: 25/11/2016)
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE O "DE CUJUS" NÃO
SE ENQUADRAVA NAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE SEGURO.
PESSOA QUE CONTAVA COM MAIS DE 60 ANOS NO ATO DA
CONTRATAÇÃO.
PROPOSTA
QUE
NÃO
FAZ
QUALQUER
REFERÊNCIA
À
LIMITAÇÃO
DE
IDADE.
RECEBIMENTO
DA
DOCUMENTAÇÃO DOS SEGURADOS E RECEBIMENTO DO PRÊMIO
PELA
SEGURADORA.
DOENÇA
PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ
DO
SEGURADO NÃO COMPROVADA. RECUSA DE PAGAMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
8
INDENIZAÇÃO
ILEGÍTIMA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. A seguradora tinha 15 dias para aceitar ou recusar a proposta
de seguro, vale dizer que, de posse da documentação necessária, iria
analisar os riscos e a regularidade da proposta para aceitá-la ou não. A
proposta foi aceita. A documentação requisitada para formalização do
contrato foi entregue e o prêmio rigorosamente pago. Assim, não pode a
seguradora pretender se eximir do pagamento da indenização sob o
fundamento de que o "de cujus" nunca fez parte do grupo segurado, por
possuir, no ato da contratação, mais de 60 anos. Em nenhum lugar da
proposta existe menção quanto à limitação da idade. No campo
declarações, o item 4 deve ser analisado com reservas, pois não se pode
considerar que o contratante tomou conhecimento de todas as cláusulas
constantes das condições gerais do seguro, mas apenas daquelas que
constam da proposta trazida aos autos. No mais, inexiste prova segura
nos autos de que, antes da celebração do contrato, tinha o contratante
ciência da doença que o acometia. Esse ônus é da seguradora e não
foram juntados aos autos qualquer documento comprobatório de que o
segurado, antes da celebração, fazia tratamento médico para o mal que o
vitimou. O valor da indenização deve ser aquele apontado pela
seguradora e previsto na apólice, visto que o capital segurado deveria ser
divido pelo número de sócios (cinco), de modo que se chega à quantia de
R$ 39.655,80, com correção monetária da recusa administrativa e juros
de mora da citação.” (Apelação no 1082331-62.2013.8.26.0100, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araújo, j. 20/10/2015)
SEGURO DE VIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURADO QUE JÁ
CONTAVA COM MAIS DE 60 ANOS À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO - ACEITAÇÃO DA APÓLICE PELA SEGURADORA -
IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A IDADE DO SEGURADO SUPERAVA
AQUELA PREVISTA COMO MÁXIMA PELO CONTRATO - QUESTÃO
DA DOENÇA PRÉ-EXISTENTE QUE NÃO FOI O MOTIVO DA RECUSA
POR PARTE DA SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA. Apelação
improvida.” (Apelação no 1016752-39.2014.8.26.0196, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Jayme Queiroz Lopes, j. 16/06/2016)
Portanto, inequívoco o dever da Seguradora ré de promover o
pagamento da indenização perseguida, nos termos delineados pela decisão combatida.
Por derradeiro, tem-se que a correção monetária incide desde a
negativa ao pagamento administrativo, por representar mera composição da moeda, sob
pena de enriquecimento sem causa, ao passo que os juros devem fluir a partir da
citação.
A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
9
Seguro de vida Ação de cobrança - Não provada a má-fé atribuída ao
segurado, quando da contratação do seguro, incumbe à seguradora
honrar o dever de indenizar - Correção monetária incidiria desde a
data da negativa do pagamento, porque mera atualização da moeda,
não fosse pedido certo formulado na inicial - Os juros incidem, por
sua vez, a partir da citação, quando a ré foi constituída em mora.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para dar parcial provimento
ao apelo da seguradora. (TJSP. ED 0064535-10.2010.8.26.0576;
Relator(a): Silvia Rocha; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador:
29a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do julgamento:
07/06/2017; Data
de
registro:
08/06/2017; Outros
números:
64535102010826057650000)
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE.
NECESSIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO COBERTURA POR INVALIDEZ
SOMENTE QUANDO O SEGURADO ESTEJA EM PERMANENTE
ESTADO VEGETATIVO IMPEDIDO DE REALIZAR QUALQUER ATO DA
VIDA COTIDIANA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA
POR
MEIO
DE
PERÍCIA
MÉDICA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
INCIDENTE A PARTIR DA RECUSA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso
de
apelação
improvido.”
(TJSP;
Apelação
1000690-41.2015.8.26.0081; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3a Vara; Data do
Julgamento: 12/07/2017; Data de Registro: 23/07/2017)
Seguro de vida em grupo. Ação de indenização. Cobrança. Procedência
parcial. Alegação de litispendência. Não ocorrência. Participação de
pessoa com mais de 60 anos de idade ao tempo da celebração do
negócio. Alerta sobre a faixa etária do grupo segurado. Ausência de
destaque da cláusula contratual. Ofensa ao art. 31 do Código de Defesa
do Consumidor. Alegação de mal preexistente. Não ocorrência. Dever de
indenizar. Matérias já decididas em processo distinto e no qual se
reclama indenização decorrente da morte do mesmo segurado e com a
mesma seguradora, mas fundada em contrato distinto. Limite máximo
individual de indenização. Verba obtida pela divisão do capital global pelo
número de sócios, na data do sinistro. Observância. Correção
monetária. Incidência a partir do indeferimento administrativo. Juros
de mora devidos desde a citação. Recurso desprovido. Afasta-se a
alegação da ocorrência de litispendência. Ainda que ambas as ações
tenham as mesmas partes e causa de pedir, o objeto é diverso.
Verificando dos documentos juntados aos autos que o processo no
0003590-54.2014.8.26.0176 se refere à apólice 0301 e a presente ação é
a apólice 3419. São obrigações distintas e fundadas em instrumentos
diversos. Não fazendo a seguradora qualquer ressalva sobre a faixa
etária máxima do grupo segurado e recebendo o prêmio por todo o
período do contrato até a morte do segurado, não pode recusar-se no
pagamento da indenização com base em cláusula a que não deu a
necessária publicidade, consoante, aliás, dicção do art. 31 do Código de
Defesa do Consumidor. Ausente demonstração de que o segurado tenha
sonegado qualquer informação sobre o seu estado de saúde, afasta-se
assertiva de má-fé, restando corretamente acolhido o pedido
condenatório da indenização. Os termos das condições do contrato de
seguro de vida não deixam margem à dúvida, dispondo que o limite
máximo individual de indenização deve ser obtido mediante a divisão do
capital segurado global pelo número de pessoas seguradas no momento
do sinistro. Bem por isso, considerando o rateio do capital global
(R$106.206,00) entre 2 sócios, fazem as autores jus à importância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039920-11.2017.8.26.0602 -Voto no 12.316
10
R$53.103,00, a título de indenização por morte do segurado. A
atualização monetária deve fluir a partir do indeferimento administrativo,
não havendo como admitir a correção apenas a partir do ajuizamento da
ação, sob pena de enriquecimento sem causa.” (TJSP; Apelação
0005823-24.2014.8.26.0176; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
A invalidez em grau máximo de uma das mãos está comprovada
pelo relatório médico de fls. 23, porém, o valor da indenização deve obedecer ao capital
individual segurado, e, ainda, à tabela de cálculo da indenização em caso de invalidez
permanente por acidente, parte integrante das condições gerais do seguro (fls. 87/90).
Como se vê, o apelo do autor deve ser acolhido em parte, para
julgar procedente em parte o pedido inicial para, declarando nula a cláusula 2.1.d das
condições gerais do seguro que impõe limite de contratação com 60 anos de idade (fls.
85), e condenar a Seguradora ré ao pagamento, à parte autora, da importância
correspondente ao grau máximo de invalidez de 60% do limite individual segurado ao
sócio/diretor, conforme tabela de fls. 87 (perda total do uso de uma das mãos), que
deverão ser corrigidos a partir da data da negativa da seguradora ao pagamento da
indenização, bem como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação.
Face ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais são
invertidos, condenando-se a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação atualizado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator